Tribunal: TJBA
Processo: 0326188-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326188-22.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE IVO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDE AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1 – Trata-se de embargos opostos contra acórdão que reformou a sentença para conceder auxílio-acidente, com base em prova pericial que atestou a existência de sequela funcional permanente, com redução da capacidade laboral.
2 – Não há omissão ou julgamento extra petita quando o acórdão examina as provas e aplica à espécie o benefício previdenciário que entende adequado, tampouco se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o julgador fundamenta suas razões com base nas provas que reputa relevantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0326188-22.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE IVO DE JESUS SANTOS
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

A
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.